Tribunal: TJMT
Processo: 1031754-59.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Do exame dos autos, denota-se que a autora não comprovou ser beneficiaria da justiça gratuita.
Deste modo, indefiro o pleito.
Assim sendo, INTIMEM-SE a parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95.
Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação da parte Recorrente, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito